Tribunal: TJBA
Processo: 8102224-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102224-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE CAMPOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
TAIS SIMOES VIANA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, VANESSA TASIS ROZENDO SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Ação de restabelecimento de auxílio-acidente. Cumulação com aposentadoria por invalidez. Fatos geradores diversos. Possibilidade. Prescrição quinquenal das parcelas.
S
entença que julgou improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente (NB 446.773.972), suspenso administrativamente pelo INSS, sob alegação de impossibilidade de cumulação com aposentadoria por invalidez. A autora sustenta que os benefícios possuem fatos geradores distintos: o auxílio-acidente decorre de síndrome do túnel do carpo, enquanto a aposentadoria por invalidez originou-se de auxílio-doença por LER.
Preliminar de
nulidade por julgamento
extra petita,
rejeitada, haja vista que a análise de
questão prejudicial necessária ao deslinde do mérito, ainda que não expressamente alegada pelo réu revel,
não se revela em julgamento extra petita. Quanto aos
efeitos materiais da revelia,
estes
não se aplicam à Fazenda Pública, porquanto os bens e direitos públicos são considerados indisponíveis.
Mérito.
A jurisprudência do STJ admite a cumulação de auxílio-acidente com auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando os benefícios possuem fatos geradores distintos, sendo vedada apenas a acumulação de benefícios oriundos da mesma lesão (AgRg no AREsp 152.315/SE). O laudo pericial indicou origem degenerativa para a síndrome do túnel do carpo, não tendo demonstrado que a patologia decorreu diretamente da LER que fundamentou o auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Recurso
provido
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando o restabelecimento do auxílio-acidente, com pagamento das parcelas devidas, observada a prescrição quinquenal.